Tribunal: TJDFT
Processo: 0003739-39.2015.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À REQUERIDA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO CONFIGURADA. CONTEXTO CONFLITUOSO ENTRE OS GENITORES. LAUDOS TÉCNICOS PSICOSSOCIAIS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA COM O GENITOR. INICIALMENTE EM AMBIENTE TERAPÊUTICO. GRADUAL AMPLIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela demandada, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Nos termos do art. 2o da Lei n. 12.318/2010, “considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este”.
3. Não se depreende dos elementos probatórios existentes nos autos, sobretudo dos pareceres técnicos e avaliações psicossociais realizadas por profissionais competentes, a ocorrência de alienação parental supostamente realizada pela requerida, genitora da criança, objetivando prejudicar o vínculo da filha com o pai, ora apelante.
4. À luz do que dispõem os arts. 227 da Constituição Federal e 4o do ECA (Lei n. 8.069/90), a criança necessita de proteção integral, ante sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, tratando-se de dever da família, da sociedade e do Estado assegurar-lhe tal amparo.
5. Na hipótese, ao longo de quase 5 (cinco) anos de instrução processual, a despeito de diversas tentativas de estreitamento do vínculo paternal, o que incluiu encontros na residência das avós materna e paterna e passeios em ambiente público, não se revelou exitosa a manutenção da convivência da filha com o pai, o que se agravou pela relação contenciosa entre os genitores e núcleos familiares e pela resistência da própria criança.
6. A par das peculiaridades do caso concreto, que envolve prolongado conflito entre as partes, atingindo a convivência familiar saudável da filha com o pai, não se verifica adequado, no momento, determinar a guarda compartilhada da criança, o que não se amolda à atual dinâmica familiar estabelecida.
7. Para que se possa viabilizar eventualmente o compartilhamento da guarda, revela-se fundamental proporcionar a reaproximação gradual da criança com o pai, assegurando-se, assim, preservar a integridade psicológica da filha, em atenção às suas reais necessidades.
8. Portanto, privilegia o desenvolvimento emocional harmonioso e o bem-estar psicológico da criança o regime de convivência estipulado na v. sentença, que reconheceu a importância do restabelecimento do convívio da criança com seu genitor, determinando tal reaproximação inicialmente em ambiente terapêutico, visando à ampliação gradativa da convivência paterna, e, após a consolidação do contato com o pai, estabeleceu o direito do apelante de ter a filha em sua companhia em finais de semana alternados, em datas comemorativas pré-determinadas, bem como em um dia da semana a ser convencionado com a genitora.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.